Tribunal: TJDFT
Processo: 0750073-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750073-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOSE MURILO SANTOS D E C I S Ã O Vistos os autos. Defiro o pedido da Apelante DISTRITO FEDERAL e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento do determinado no despacho de ID 18485048. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2020 19:43:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador